Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-85.2021.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-85.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANDERLEY LUIZ KUHN - CPF: 419.767.891-68 (EMBARGANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO

-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REDISCUSSÃO DA CAUSA
-
VIA INADEQUADA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
Não há omissão no acórdão quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada a questão posta em julgamento,
tampouco contradição ao concluir pela regularidade do procedimento adotado pela concessionária consistente em
"desvio de energia no ramal de entrada", sendo desnecessária a realização de perícia técnica no aparelho de medição.

3.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

4
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

WANDERLEY LUIZ KUHN

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
313198858
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

negou provimento ao recurso do autor, ora embargante, e deu provimento ao recurso de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais.

Em suma, a parte embargante
argumenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, sustentando que: a) o julgado considerou erroneamente que o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) seria processo administrativo nos termos da resolução da ANEEL; b) não há nos autos documentos que comprovem a irregularidade alegada pela concessionária; c) não foi observado o disposto no Código de Defesa do Consumidor; d) o julgamento contraria o entendimento do STJ e do próprio TJMT sobre a matéria.

Menciona que não houve processo administrativo regular para apuração da irregularidade, sendo que o TOI, por si só, não constitui prova suficiente para imputar ao consumidor a responsabilidade pela suposta fraude.

Ressalta que não foi comprovada a autoria da irregularidade e que a concessionária não seguiu os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A
o
final
,
pugna pelo
acolhimento dos embargos
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
no Id.
322751372
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,
o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da irregularidade e consequente recuperação de consumo.

Conforme consignado no julgado, a irregularidade constatada consistiu em "desvio de energia no ramal de entrada", sendo que, em se tratando de irregularidade externa ao medidor, não há necessidade de realização de perícia técnica no aparelho de medição, pois a irregularidade não está no medidor em si, mas em sistema paralelo que impede o registro correto do consumo.

O acórdão destacou que o TOI n. 47036455 foi assinado por pessoa identificada como "funcionária" do titular da unidade consumidora e está acompanhado de fotografias demonstrando a irregularidade, tendo o autor, inclusive, ofertado defesa administrativa, o que demonstra sua ciência quanto ao procedimento.

No que tange à suposta contrariedade à jurisprudência do STJ e do TJMT, o acórdão embargado não diverge do entendimento consolidado sobre a matéria, pois reconhece a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de apuração de irregularidade, o que foi devidamente observado no caso concreto, conforme fundamentação exposta.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão
e contradição
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025